Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723508-96.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RAFAEL DOS ANJOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca e de fogo. Pena: individualização. Antecedentes, conduta social e continuidade delitiva. Regime prisional. Recorrer em liberdade. Dano material. 1 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150). 2 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social. 3 - Na subtração de patrimônios de mais de uma vítima na mesma ação há concurso formal de crimes (art. 70, CP), e não continuidade delitiva. 4 - Superior a pena a 8 anos, o regime prisional é o fechado, ainda que seja primário o réu (art. 33, § 2o, “a”, do CP). 5 - Se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu - condenado no regime fechado -, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, não se reconhece o direito de recorrer em liberdade. 6 - O e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar. 7 - Apelações providas em parte. O recorrente alega violação ao artigo 71 do CP, pugnando pelo reconhecimento do crime continuado entre os três crimes de roubo circunstanciados, pois são idênticos e foram cometidos na mesma data, com a mesma forma de execução, bem como todos ocorreram no mesmo local. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 71 do CP, porquanto a análise da tese recursal (reconhecimento do crime continuado) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030